Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-40.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009345-40.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BENEDITO DE FIGUEIREDO ASSUNCAO - CPF: 903.895.301-15 (APELANTE), BENEDITO DE FIGUEIREDO ASSUNCAO - CPF: 903.895.301-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA DE JESUS - CPF: 003.434.251-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações. Crimes de ameaça e violação de domicílio no contexto de violência doméstica. Condenação do acusado pelo primeiro delito e absolvição em relação ao segundo. Recurso do réu. Fragilidade do conjunto probatório. Inocorrência. Autoria delitiva comprovada. Redimensionamento da pena-base. Procedência. Delito praticado após os fatos narrados na denúncia não configura maus antecedentes. Recurso ministerial. Condenação do acusado pelo delito de violação de domicílio. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Relato da vítima respaldado pelo depoimento de testemunha. Confissão extrajudicial do réu. Recurso do acusado parcialmente provido. Recurso ministerial provido.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo delito de ameaça no âmbito doméstico, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com a aplicação da Lei no 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 1 mês e 10 dias de detenção, tendo-o absolvido do crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal.

2. A defesa requer:
(i)
a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório para comprovar a autoria do crime de ameaça, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;
(ii)
o redimensionamento da pena, neutralizando a circunstância dos maus antecedentes; e
(iii)
a exclusão da agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, diante do princípio do
non

bis in idem
.

3. O Ministério Público pleiteia: a condenação do acusado pelo crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150,
caput
, do Código Penal, com a aplicação da Lei no 11.340/2006, argumentando haver provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito.

II.
Questões em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há provas suficientes para manter a condenação do acusado pelo crime de ameaça; (ii) verificar se a valoração negativa dos maus antecedentes é válida, diante da condenação por fatos ocorridos após os narrados na denúncia; (iii) examinar se a aplicação simultânea da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal e da Lei no 11.340/2006 configura
bis in idem
; e (iv) avaliar se as provas constantes nos autos permitem a condenação pelo crime de violação de domicílio;

III.
Razões de decidir

5. A materialidade do crime de violação de domicílio está evidenciada pelo boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunha presencial, bem como pela confissão extrajudicial do réu.

6. A palavra da vítima, prestada com coerência e firmeza em todas as fases da persecução penal e corroborada por testemunha, tem especial relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, sendo apta a fundamentar a condenação.

7. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a prolação de palavras
idôneas
a incutir fundado temor na vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal prometido.

8. O crime de violação de domicílio, previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal, é de mera conduta e consuma-se com o ingresso ou permanência indevida no imóvel, prescindindo de resultado naturalístico.

9. A condenação considerada para valorar negativamente os maus antecedentes refere-se a fato ocorrido após os narrados na denúncia, sendo indevida sua utilização para este fim, conforme entendimento consolidado.

10. A aplicação da agravante do art. 61, II, alínea
“f”
, do Código Penal, em conjunto com a Lei no 11.340/2006, não configura
bis in idem
, consoante entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1197 do Superior Tribunal de Justiça.

11. Diante da condenação pelos dois delitos, reconhece-se o concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, impondo-se a soma das penas, fixadas individualmente para cada crime, resultando em uma reprimenda definitiva de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.

12.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando os delitos são praticados com violência ou grave ameaça, no contexto doméstico, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, em consonância com a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e teses

13. ­­­Recurso do réu parcialmente provido. Recurso ministerial provido.

Teses de julgamento:
“1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica
. 2. O crime de ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave, bastando o temor causado. 3. A condenação por fato ocorrido após os narrados na denúncia não pode justificar valoração negativa como maus antecedentes. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal é compatível com a incidência das disposições da Lei no 11.340/2006, não configurando
bis in idem
. 4. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se com o ingresso ou permanência não autorizada em imóvel alheio, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, inciso I, 61, inciso II, alínea
“f”
, 68, 69, 147,
caput
e 150,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1197; STJ, Súmula no 545 e 588; TJMT, Apelação Criminal no 1014494-69.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 07 de julho de 2025; TJMT, Apelação Criminal n° 1006744-85.2023.8.11.0040, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 27 de junho de 2025; TJMT, Apelação Criminal no 1002150-22.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 07 de julho de 2025; TJMT, Apelação Criminal no 0000110-05.2017.8.11.0007, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. em: 29 de janeiro de 2022; TJMT, Apelação Criminal no 1001542-38.2020.8.11.0039, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 21 de março de 2025; TJMT, Apelação Criminal no 0023788-70.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. em: 1 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas por Benedito de Figueiredo Assunção e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1009345-40.2021.8.11.0006 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que condenou o acusado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, pelo delito de ameaça no âmbito doméstico, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com a aplicação da Lei no 11.340/2006 e, o absolvido do crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o acusado pleiteia:
(i)
a absolvição, sustentando a insuficiência do conjunto probatório para comprovar a autoria do crime de ameaça, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;
(ii)
o redimensionamento da pena, neutralizando a circunstância dos maus antecedentes; e
(iii)
a exclusão da agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, ante o princípio do
non

bis in idem

(Id. 277883431).

Por sua vez, o Ministério Público requer: a condenação do acusado pelo crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, todos do Código Penal, com a aplicação da Lei no 11.340/2006, argumentando haver provas suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito (Id. 277883426).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. 277883429 e 277883433).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso do réu e pelo provimento do apelo ministerial (Id. 286310879), sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DO DELITO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. 2. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DESTA AÇÃO PENAL. 3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ARTIGO 61 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. A REFERIDA AGRAVANTE PODE SER APLICADA EM CONJUNTO COM O CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU INGRESSOU NA CASA DA VÍTIMA SEM AUTORIZAÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço das apelações.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 29 de agosto de 2021, por volta das 12h00min, na comarca de Cáceres, o réu, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou e entrou de forma clandestina no local de moradia da vítima, com quem conviveu maritalmente por aproximadamente nove meses, estando separados à época dos fatos.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta no incluso caderno informativo que, no dia 29 de agosto de 2021, por volta da 12h00min, na residência localizada na Rua das Magnólias, s/n.o, esquina com o clube da PM, Bairro Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Benedito de Figueiredo Assunção, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Fernanda de Jesus, sua ex-convivente, dizendo-lhe ‘até a tarde vou te degolar’, bem como ingressou clandestinamente, na residência da vítima, contra a vontade dela, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 09 (nove) meses, estando separados há à época dos fatos.

Ressai que, nas circunstâncias de local e tempo acima descritas, o denunciado foi à residência da vítima e pediu-lhe que fosse até a casa dele fazer almoço, todavia, ante a negativa dela, enfurecido, ele passou a ofender-lhe a honra, xingando-a de ‘vagabunda, sem vergonha, biscate’, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe ‘até a tarde vou te degolar’ e, na sequência, saiu da casa.

Apurou-se que a ofendida trancou-se no interior da casa, ocasião em que o denunciado pulou a cerca do imóvel da vítima e tentou quebrar a porta para entrar no interior da casa, ingressando contra a vontade expressa da vítima no imóvel.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente o denunciado” (Id. 277883364).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, pelo delito de ameaça no âmbito doméstico, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com a aplicação da Lei no 11.340/2006, absolvendo-o, entretanto, do crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal
(Id. 277883413).

Inconformado com a sentença condenatória, o réu requer, inicialmente:
(i)
sua absolvição, sustentando que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a autoria do crime de ameaça, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Tal pretensão, no entanto, não merece acolhimento.

A vítima Fernanda de Jesus relatou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, com riqueza de detalhes, os atos praticados pelo acusado, com coerência entre os depoimentos.

Na
Delegacia de Polícia
, declarou que manteve um relacionamento amoroso por nove meses com o acusado e, diante do excessivo ciúme, decidiu encerrá-lo. Narrou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência quando ele apareceu exigindo que fosse até seu imóvel para fazer o almoço, o que foi negado, acarretando xingamentos e ameaças de morte.

Vejamos os trechos relevantes do depoimento:

“RELATA QUE NESTA DATA ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA LAVANDO ROUPAS, QUANDO APARECEU O SR. BENEDITO QUERENDO QUE A DECLARANTE FOSSE PARA CASA DELE PARA FAZER ALMOÇO, DISSE QUE NÃO IRIA E O SUSPEITO FICOU FURIOSO E FOI EM DIREÇÃO DA COMUNICANTE XINGANDO DE VAGABUNDA, SEM VERGONHA, BISCATE ENTRE OUTROS XINGAMENTOS E FEZ AMEAÇA DE MORTE DIZENDO QUE ATÉ A TARDE VOU TE DEGOLAR, QUE DEPOIS DO FATO O SUSPEITO SAIU DE CASA, QUE ENTÃO A DECLARANTE SE TRANCOU DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA, MAS O SUSPEITO PULOU A CERCA E QUERIA QUEBRAR A PORTA PARA ENTRAR NA CASA, QUE ENTÃO OS VIZINHOS VIRAM A BRIGA E DISSERAM QUE CHAMARIAM A POLÍCIA E O SUSPEITO COM MEDO FOI EMBORA [...] DECLARA QUE ESSA NÃO FOI A PRIMEIRA VEZ QUE ACONTECEU, QUE A TEMPOS ATRAS JÁ SEPAROU DO MESMO E PEDIU MEDIDAS, MAS ACABOU RETIRANDO, POIS SEGUNDO A MESMA FOI OBRIGADA PELO SUSPEITO A RETIRAR” (Id. 277883350).

Em
juízo
, sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou integralmente seu depoimento da fase policial, reiterando que o acusado gritava, dizendo “eu vou te matar; eu vou te degolar”.

Acrescentou que, durante a convivência marital, foi vítima de diversas agressões e ameaças, pois sempre que o réu ingeria bebida alcoólica tornava-se violento, dizendo “se você não for minha, você não é de mais ninguém”.

Declarou que o réu já invadiu sua residência em outras ocasiões e, quando não conseguia fugir, trancava as portas, momento em que ele tentava quebrá-las com um facão, havendo marcas que comprovam os relatos. Contudo, quando não conseguia escapar e se esconder, o acusado a sentava na cozinha e, empunhando a arma branca, passava a lâmina em seu rosto, afirmando que o objeto era para ela.

Sustentou que era necessária aplicação de novas medidas protetivas, pois o réu sempre a ameaçava, dizendo que, caso fosse preso, ao sair a encontraria e a mataria (Id. 277883407).

Tem-se que, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, como neste caso, a palavra da vítima possui grande relevância para comprovar a autoria do delito, especialmente quando firme e coerente com os demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

À vista disso, é necessário observar o depoimento da testemunha Maria Aparecida dos Santos, prestado na fase policial, que corrobora o relato da ofendida, pois afirmou ter ouvido gritos de socorro e, ao sair de sua residência, visualizou o acusado no terreno de Fernanda. Na ocasião, questionou-o, dizendo: “tá batendo em mulher? Mulher não é saco de pancada, vou chamar a polícia", momento em que ele fugiu (Id. 277883353).

O acusado, por sua vez, interrogado apenas na Delegacia de Polícia - pois exerceu seu direito ao silêncio na fase judicial -, afirmou que a vítima estaria sofrendo de um surto psicótico decorrente do abuso de medicamentos e que, por ter ouvido um pedido de socorro, adentrou no imóvel para tentar ajudá-la. Entretanto, como encontrou as portas fechadas, foi embora (Id. 277883356).

Nota-se que a defesa técnica não apresentou qualquer prova que confirmasse o aduzido pelo réu, contrariando o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, como também não demonstrou elementos capazes de desqualificar a credibilidade das declarações da vítima ou do depoimento da testemunha Maria, o que reforça sua responsabilidade pelo crime de ameaça.

Por conseguinte, tendo em vista que as declarações da ofendida, tanto na fase policial quanto em juízo, além de uníssonas e firmes, encontram respaldo no testemunho de Maria, revelando-se suficientes para sustentar o édito condenatório, conforme arestos desta Corte:

“4. A autoria é confirmada pelas declarações da vítima, pois especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e confirmada em juízo, prevalecendo sobre a negativa do acusado” (TJMT, Apelação Criminal no 1014494-69.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 07 de julho de 2025; data de publicação: 07 de julho de 2025).

“Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos” (TJMT, Apelação Criminal n° 1006744-85.2023.8.11.0040, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 27 de junho de 2025; data de publicação: 27 de junho de 2025).

Ademais, é necessário pontuar que o crime de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, é de natureza formal, ou seja, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção de cumpri-la, sendo suficiente o temor incutido na vítima, como demonstrado por suas declarações.

Oportuno o entendimento deste Tribunal:

“O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção do agente em concretizar o mal prometido, bastando que as palavras proferidas sejam idôneas a provocar fundado temor na vítima” (TJMT, Apelação Criminal no 1002150-22.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 07 de julho de 2025; data de publicação: 07 de julho de 2025).

Consequentemente, considerando que as provas colhidas na persecução criminal
são seguras e suficientes para comprovar a autoria delitiva, evidencia-se a fragilidade da tese recursal de absolvição, devendo o édito condenatório ser mantido.

Subsidiariamente, a defesa protesta pelo
(ii)
redimensionamento da pena, com a neutralização da circunstância dos maus antecedentes, o que merece acolhida.

Depreende-se da Execução Penal no 2000168-64.2023.8.11.0006 que a sentença condenatória que a originou se refere a fatos ocorridos no dia 2 de outubro de 2022, ou seja, posteriores aos narrados na peça acusatória juntada no Id. 277883364 (29 de agosto de 2021), não podendo, portanto, ser utilizada como fundamento para a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, em conformidade com o entendimento desta Corte:

“Condenação transitada em julgado que se refere a fato posterior ao narrado na denúncia não pode ser considerada como maus antecedentes” (TJMT, Apelação Criminal no 0000110-05.2017.8.11.0007, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29 de janeiro de 2022; data da publicação: 29 de janeiro de 2022).

Consequentemente, ao avistar que a única circunstância judicial valorada negativamente foi a dos maus antecedentes, a
pena-base
deve ser fixada no
mínimo legal
.

Passo à análise do pleito referente
(iii)
à exclusão da agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, ante o princípio do
non

bis in idem
, o que não deve ser acolhido. Vejamos:

O referido dispositivo legal trata de circunstância que agrava a pena, enquanto a Lei no 11.340/2006, com o intuito de tornar mais severa a punição para os crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, criou um regime jurídico específico para tais delitos.

Nessa acepção, é possível aplicar, simultaneamente, a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal e as disposições da Lei no 11.340/2006, sem que isso configure violação ao princípio do
non bis in idem
, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 1197, sendo esta também a orientação desta Corte:

“A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, conjuntamente com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1197)” (TJMT, Apelação Criminal no 1001542-38.2020.8.11.0039, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 21 de março de 2025; data de publicação: 21 de março de 2025).

Do contido, a
agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal deve ser
mantida
.

Analisadas todas as teses recursais do acusado, passo à apreciação do pleito formulado pelo Ministério Público.

O
parquet
requer a condenação do réu pelo crime de violação de domicílio, afirmando que há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, o que merece acolhida.

A
materialidade
do delito restou satisfatoriamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2021.222033 (Id. 277882949), pela oitiva da vítima durante as fases da
persecutio criminis
, pelo depoimento da testemunha Maria e pela confissão do acusado à autoridade policial.

Com relação à
autoria
delitiva, embora a Magistrada tenha absolvido o réu sob o fundamento de que as provas produzidas na fase inquisitorial não foram confirmadas em juízo, divirjo dessa assertiva, com base na análise do conjunto probatório.

Isso porque, ainda que a vítima não tenha afirmado expressamente que o réu invadiu sua residência na data indicada na denúncia, tal lapso de memória é justificável, vez que os fatos ocorreram no ano de 2021, enquanto a audiência de instrução foi realizada apenas em 2024.

Além do que, ao ser questionada reiteradamente pelo representante do Ministério Público, declarou a habitualidade com que o acusado adentrava em sua residência, mesmo contra sua vontade.

Aliadas às declarações da vítima, as afirmações da testemunha Maria corroboram a tese acusatória, pois ela assegurou ter visto o réu no quintal da ofendida. E ainda, o próprio acusado confessou ter estado no local ao ser interrogado pela autoridade policial.

Registra-se que, visando não incorrer em tautologia, deixo de citar na íntegra os relatos mencionados anteriormente.

Nessa perspectiva, pelas provas coligidas aos autos, é incontroverso que o dolo necessário à configuração do crime de violação de domicílio restou caracterizado, pois o réu adentrou nas dependências do imóvel da vítima contra a vontade dela.

Pontua-se que o delito previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal é de mera conduta, ou seja, consuma-se com a entrada ou permanência do agente na casa ou em suas dependências, contrariando a vontade do morador, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. Nessa lógica, é o entendimento desta Corte:

“O delito de violação de domicílio é um crime de mera conduta, ou seja, não há previsão de resultado material, e consuma-se com a entrada ou permanência do agente na casa, ou dependências do imóvel, contrariando a vontade do morador” (TJMT, Apelação Criminal no 0023788-70.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 1 de março de 2024; data de publicação:

1 de março de 2024).

Logo, o conjunto probatório revela-se suficiente para formar juízo seguro quanto à materialidade e à autoria delitiva do crime de violação de domicílio, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Tendo em vista as reformas ocorridas na sentença, passo à
dosimetria
da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de
ameaça
, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, a pena cominada é de 1 a 6 meses de detenção, ou multa.

Na primeira etapa, face a ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 mês de detenção.

Na segunda fase, considerando a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, mantenho o acréscimo de 1/6, como fixado pela Magistrada, tornando-a em 1 mês e 5 dias de detenção.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, torno a reprimenda
definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção
.

Para o crime de
violação de domicílio
, previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal, a pena cominada é de 1 a 3 meses de detenção, ou multa.

Na primeira etapa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 1 mês de detenção.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, em consonância com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, (uma vez que confirma o réu ter adentrado ao imóvel, porém, por motivo diverso) e, por efeito da agravante tipificada no artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, compenso-as, mantendo-se a pena intermediária em 1 mês de detenção.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, torno a reprimenda
definitiva em 1 mês
.

Reconheço a ocorrência de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, motivo pelo qual aplico ao réu, cumulativamente, a pena privativa de liberdade de detenção, que fixo em
2 meses e 5 dias
, mantendo-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena, conforme determinado na sentença.

Outrossim, tendo em vista que os delitos de ameaça e violação de domicílio foram praticados no contexto de violência doméstica, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por expressa vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal, interpretação esta alinhada à Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou
parcial provimento
ao recurso do
réu
para redimensionar a pena-base do crime de ameaça e
provimento
ao apelo
ministerial
, condenando o acusado pelo delito de violação de domicílio, tipificado no artigo 150,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, todos do Código Penal, com a aplicação da Lei no 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025